Tribunal: TJMT
Processo: 1006458-46.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006458-46.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ROSEMEIRE GOMES DA SILVA - CPF: 229.078.488-52 (EMBARGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DISTRIBUIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – COMPENSAÇÃO VEDADA ARTIGO 85, § 14 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1006458-46.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADA:

ROSIMEIRE GOMES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
visando sanar suposto vício de omissão constante do acórdão desta Câmara (Id. 65396469), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto em face de
ROSIMEIRE GOMES DA SILVA
, tão somente para fazer constar a vedação de compensação de honorários advocatícios, nos moldes do artigo 85, § 14 do CPC.

Em suas razões a embargante sustenta que houve erro material no acórdão embargado, uma vez que inexistiu na sentença
a determinação de compensação, sendo que houve apenas a distribuição do ônus sucumbencial, em virtude da sucumbência recíproca, o que não se pode confundir com o instituto da compensação, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado [id. 66922986].

Contraminuta apresentada no id.
67811953
, onde a embargada rebate os termos dos embargos e pugna pela sua rejeição, alegando tratar-se de matéria devidamente analisada pela Câmara ao julgar o recurso, requerendo, ao final, a aplicação da multa por litigância de má-fé, conforme id.
67811953.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
visando sanar suposta omissão constante no v. acórdão de Id. 24335492, que restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DISTRIBUIÇÃO – MANUTENÇÃO – DECAIMENTO DE PARTE DO PEDIDO QUANTO AO DANO MORAL – RECUSA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – COMPENSAÇÃO VEDADA ARTIGO 85, § 14 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Deve ser mantido os honorários advocatícios fixados sobre o valor da atualizado da causa, em observância ao artigo 85, § 2o do CPC.

Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial (art. 85, §14), como se verifica na espécie, uma vez que apenas parte dos pedidos do autor foram acolhidos, o que acarreta na sucumbência recíproca, ex vi do art. 86 do CPC.”

Inconformada, a embargante alega em suas razões

que houve erro material no acórdão embargado, uma vez que inexistiu na sentença
a determinação de compensação, sendo que houve apenas a distribuição do ônus sucumbencial, em virtude da sucumbência recíproca, o que não se pode confundir com o instituto da compensação, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado [id. 66922986].

Em que pese os argumentos expostos pela embargante, adianto, desde já, que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, embora a embargante defenda que a sentença não consignou a questão da compensação, verifica-se que, ao analisar os autos da ação de cobrança de seguro obrigatório, o sentenciante
julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial e condenou a seguradora ao pagamento de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), e registrou que considerando a sucumbência recíproca das partes, condenou ao pagamento pró-rata das custas processuais, fixando os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor dos patronos das partes, sendo que cada parte irá pagar ao seu advogado o valor do respectivos honorários, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC.

Como se vê dos autos,

a

magistrada fixou os honorários advocatícios de forma recíproca, e condenou cada parte arcar com os honorários de seus patronos, contudo, a autora/embargada alegou no recurso de apelação que deve ser afastada a aplicação da condenação recíproca atraindo o princípio da causalidade, condenando a recorrida a integralidade do ônus sucumbencial; e caso não seja este o entendimento, requereu o afastamento da compensação de honorários advocatícios, para que seja arbitrado os honorários sucumbências de forma individualizada, ou seja, para que a seguradora seja condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) e a condenação dos danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

No caso ora analisado, a autora
postulou pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, bem como indenização por dano moral, no entanto, embora a indenização securitária tenha sido acolhida em valor menor ao pretendido na inicial, nota-se que o ônus da sucumbência foi distribuído,
pro rata
, em razão da indenização por dano moral ter sido julgada improcedente. Assim, decaindo a autora em parte de seu pedido, deve ser mantida a sucumbência recíproca.

Assim, como bem consignou o acórdão embargado
“no caso de sucumbência parcial, é vedada a compensação, nos termos do artigo 85, § 14 do CPC, in verbis: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, tão somente para fazer constar a vedação de compensação de honorários advocatícios, nos moldes do artigo 85, § 14 do CPC”
, evidenciando a
nítida intenção da recorrente em discutir a matéria que lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”. (ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original).

Por fim, com relação ao pedido de condenação em litigância de má-fé pleiteado pela embargada, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

In casu
, não há que se falar em condenação da embargante por litigância de má-fé, uma vez que não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15.

A propósito, segue entendimento da Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
– ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2o DO ART. 85 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. O §8o do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
A condenação em litigância de má - fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.”

(APELAÇÃO CÍVEL N. 1018815-63.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Advirto a embargante que a reintegração da tese aqui sustentada acarretará a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC, que, por ora, deixo de aplicá-la.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020